Tribunal: TJMT
Processo: 1017582-31.2016.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017582-31.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAIMUNDA DE SOUZA BASTOS - CPF: 207.680.011-53 (RECORRIDO), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Agravo Interno:

1017582-31.2016.8.11.0041

Origem:

5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Raimunda de Souza Bastos

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator/Presidente da Turma Recursal Única:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de março de 2021

EMENTA:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. INTEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO POR AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

É intempestivo o Agravo Interno interposto após o prazo legal, disciplinado no artigo 1.070 do CPC.

O princípio da unirrecorribilidade afasta a hipótese da interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo nas hipóteses expressamente ressalvadas em lei.

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. (Súmula 281 do STF).

Não cabe o Agravo Interno de que trata o art. 1.030, §2°, do CPC, contra decisão que nega seguimento ao Recurso Especial com base em súmula impeditiva.

Se o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível o agravante deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.

Agravo Improvido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática proferida pelo Relator, que deu provimento ao recurso interposto pelo Reclamado para julgar improcedente a pretensão inicial, por reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal para pleitear indenização por eventuais diferenças referente à URV.

A parte Agravante requer o provimento do presente recurso, para que seja afasta a prescrição de fundo de direito ou, bem como em sede de liquidação de sentença, como mantenha a tese de matéria de trato sucessivo.

A parte Agravada
apresentou as contrarrazões ao agravo, conforme se verifica por meio da peça processual digitalizada em 04.11.2020 (ID no 65041470.

É o relatório.

VOTO
:

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática proferida pelo Relator, que deu provimento ao recurso interposto pelo Reclamado para julgar improcedente a pretensão inicial, por reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal para pleitear indenização por eventuais diferenças referente à URV.

Compulsando os autos, verifico que após a prolação da decisão monocrática pelo Relator do recurso inominado, a parte Agravante interpôs Recurso Extraordinário.

O Recurso Extraordinário foi inadmitido pelo Presidente da Turma Recursal, por não ter a parte Recorrente, ora Agravante, esgotado a prestação jurisdicional nesta Turma Recursal.

Colaciono a seguir trecho da fundamentação que constou na decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário:

“A decisão proferida monocraticamente pelo relator, não pode ser objeto de imediato a interposição de recurso extraordinário, ante o não esgotamento das vias recursais pela ausência de oferecimento do agravo interno, pois a decisão denegatória deve provir do órgão colegiado e não ato isolado de um de seus membros.

A jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de não ser admissível a interposição do Recurso Extraordinário contra decisão monocrática do relator, sem esgotar o recurso previsto na lei, que é o Agravo”.

Posteriormente, a parte Agravante interpôs o presente Agravo Interno, requerendo a retratação da decisão monocrática proferida pelo Relator do recurso inominado, ou não havendo retratação, que o Relator inclua o presente agravo em pauta de julgamento para ser julgado pelo órgão colegiado.

De início, o Agravo Interno foi interposto somente em 14.10.2020, ou seja, é intempestivo, uma vez que fora interposto após o prazo legal, disciplinado no artigo 1.070 do CPC.

Ademais, é certo que o princípio da unirrecorribilidade afasta a hipótese da interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo nas hipóteses expressamente ressalvadas em lei.

Com efeito, tendo o Agravante interposto dois recursos contra a decisão monocrática proferida pelo Relator do recurso inominado, ou seja, interposto Recurso Extraordinário e depois Agravo Interno, não se conhece do segundo, em face da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.

Outrossim, caso o presente recurso de Agravo Interno tivesse sido interposto contra a decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal, que inadmitiu o Recurso Extraordinário, mesmo assim, o agravo não deve ser conhecido, pois é incabível a interposição de Agravo Interno previsto no artigo 1.030, § 2o do CPC, em face de decisão denegatória de recurso extraordinário que não foi fundamentada em uma das hipóteses do referido artigo.

Nos termos do disposto no artigo 1.030, § 2o do CPC, “
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.

Eis o que dispõe os incisos I e III do artigo 1.030 do CPC,
in verbis
:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

Assim, é incabível a interposição de Agravo Interno previsto no artigo 1.030, § 2o do CPC, em face de decisão denegatória de recurso extraordinário que não foi fundamentada em uma das hipóteses do referido artigo.

No caso em análise, a decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal foi com fundamento no disposto na Súmula n. 281 do excelso Supremo Tribunal Federal.

Eis o que dispõe a Súmula n. 281 do STF:

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.

Logo, não cabe agravo interno do que trata o artigo 1.030, § 2o do CPC, contra decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário com base em Súmula impeditiva.

Como o presente recurso extraordinário foi inadmitido por aplicação do disposto na Súmula n. 281 do STF, tal hipótese desafia o recurso de Agravo previsto no art. 1.042 do CPC, que dispõe,
in verbis
:

"cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos"
.

Com efeito, em virtude das previsões expressas do
caput
do art. 1.042 e do § 2o do art. 1.030, ambos do CPC, o presente Agravo Interno, nos pontos acima mencionados, revela-se manifestamente inadmissível, o que implica na inviabilidade do seu seguimento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência do TST pela qual foi denegado seguimento ao recurso extraordinário. Contudo, revela-se incabível a interposição de agravo interno previsto no artigo 1.030 do CPC/2015 em face de decisão denegatória de recurso extraordinário que não foi fundamentada em uma das hipóteses do referido dispositivo, como é o caso da aplicação da Súmula no 281 do STF. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa (TST – AG-E-ED-AIRR:21675620135020065, Relator: Renato de Lacerda Paiva, data de julgamento 04/05/2020, Órgão Especial, data de publicação: DEJT 07/05/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CAUSA DE ALÇADA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
” (ARE 648.279-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.11.2011).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO IMPUGNADA. MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática em embargos de declaração. Não esgotamento da via recursal ordinária (Súmula 281 do STF). II – Agravo regimental improvido
” (ARE 656.132-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.11.2011).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA SUSCETÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA VIA ORDINÁRIA. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ÓBICE SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. Precedentes: AI 757.161-ED, 2a Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 12.04.2011 e AI 814.970, 1a Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 23.02.2011. 2. In casu, o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação. Caberia, portanto, a interposição de agravo interno para suscitar a manifestação do órgão colegiado da Corte de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 797.148-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.8.2011).

Desta forma, o presente agravo interno não deve ser conhecido.

Ante o exposto
, em face ao disposto no art. 1030, §2o do Código de Processo Civil, e em face ao disposto na Súmula
281 do Supremo Tribunal Federal,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno. Por ter sido declarado manifestamente inadmissível, com fundamento no § 4o, do art. 1.021, do Código de Processo Civil, CONDENO a parte Agravante ao pagamento de multa, em favor do Agravado, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado esta decisão, certifique-se a sua ocorrência e devolva-se este feito à origem.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator e Presidente da Turma Recursal Única